Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

1. Não detém legitimidade nem interesse recursal o sócio, quanto à decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença contra ele ajuizado.

2. Não se conheceu do agravo de instrumento.